Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PERMUTA DE VEÍCULOS. VEÍCULO DE MENOR PREÇO ONERADO COM MULTAS E PENHORA. APREENSÃO ADMINISTRATIVA. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DE MAIOR VALOR MEDIANTE RESSARCIMENTO DAS PARCELAS DO VEÍCULO PAGAS AO TERCEIRO VENDEDOR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar rescindido o contrato verbal firmado entre as partes, cujos objetos são os veículos GM ASTRA (JGI 7516) e FIAT UNO (JHI 8615), bem como para condenar o recorrente a restituir o veículo ao autor. Outrossim, condenou a parte recorrida ao pagamento de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) ao recorrente. Em suas razões, defende que o recorrido tinha ciência de que o veículo UNO MILLE possuía multas de trânsito e ainda assim manifestou interesse em permutá-lo com o GM ASTRA, de maior valor. Com o contrato celebrado, o recorrente deveria pagar as prestações mensais do ASTRA diretamente à pessoa que vendeu o veículo ao recorrido, sendo esta a razão da permuta, pois o recorrido não ostentava condições de arcar com as prestações. Salienta que as partes são pai (recorrente) e filho (recorrido) e ambos não dispunham de recursos financeiros para quitar as multas e demais pendências administrativas do veículo FIAT UNO, razão pela qual foi necessária a venda a terceiro, para quitação dos débitos, com o que consentiu o recorrido. Argumenta que o recorrido narrou na inicial que tinha conhecimento das multas incidentes sobre o FIAT UNO e, seja pelo fato de estar o recorrido dirigindo sem habilitação nas dependências da autoescola, seja pela existência de multas de qualquer valor, havia possibilidade de apreensão do veículo, risco que estaria no âmbito do negócio jurídico entabulado pelas partes. Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14094296). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14094311).
III. Observa-se que o contrato de permuta versado no presente feito foi regido pela informalidade, o que se justifica em razão do laço familiar existente entre as partes.
IV. Não obstante, restou incontroversa a existência do contrato de permuta, pelo qual o recorrente entregou ao recorrido o veículo FIAT UNO MILLE placa JHI 8615 (ID 14094264) e este entregou àquele o veículo GM ASTRA placa JGI 7516.
V. Ao contrato de permuta aplicam-se as mesmas disposições da compra e venda (CC, art. 553). Por conseguinte, compartilha das mesmas características do contrato de compra e venda. Assim, trata-se de contrato sinalagmático, porquanto dele derivam direitos e obrigações para ambos os contratantes. É também um contrato comutativo, ou seja, dele se originam prestações equivalentes e previamente conhecidas. Desse modo, não há que se falar em álea ou risco do contrato, pois o que razoavelmente se espera é que se possa usufruir da coisa permutada.
VI. Por fim, restou incontroverso que o recorrente alienou o veículo FIAT UNO enquanto este estava apreendido. Ora, se havia transmitido a posse e propriedade do veículo ao recorrido, somente este poderia negociar o bem. Assim, por ato do recorrente o recorrido se viu desprovido do veículo que então lhe pertencia, devendo por estas razões, ser mantida a sentença.
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.